Tribunal: TJDFT
Processo: 0720289-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CHEQUE EM POSSE DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE INADIMPLEMENTO.
1. Os embargos monitórios são decididos por sentença recorrível por apelação, não havendo dúvidas acerca do recurso cabível. Preliminar prejudicada.
2. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. A veiculação no recurso de questões oportunamente suscitadas pelas partes e decididas na sentença não constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
4. Presume-se o inadimplemento de cheque que permanece em poder do credor, notadamente se nenhum recibo idôneo de quitação foi apresentado pelo devedor, ou mesmo qualquer documento que demonstre a inexistência da dívida.
5. Recurso improvido.